Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, ajuizada por parte autora em face de instituição financeira, visando impedir a realização de débitos automáticos em conta corrente/salário referentes a contratos de empréstimo.
2. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o cancelamento, pela parte autora, da autorização de débito automático em conta corrente, previamente pactuada em contratos de empréstimo com instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a apelação apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ.
6. A autorização contratual para débito automático é válida, desde que expressa e clara, não sendo abusiva por si só.
7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, conforme art. 6o.
8. O Tema 1.085 do STJ reconhece a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer tempo, desde que previamente autorizada.
9. A cláusula contratual que impede o cancelamento configura abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
10. O exercício do direito de cancelamento não configura violação à boa-fé objetiva, tampouco venire contra factum proprium.
11. O consumidor deve arcar com os consectários legais da dívida, inclusive eventual majoração de juros, conforme previsto contratualmente.
12. A jurisprudência da 3a Turma Cível do TJDFT reconhece a legitimidade do cancelamento da autorização de débito automático, mesmo em contratos anteriores à Resolução BACEN n. 4.790/2020.
13. Os honorários advocatícios fixados na sentença foram corrigidos de ofício, por serem desproporcionais à complexidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Pedido procedente.
Honorários advocatícios reduzidos, de ofício, para R$ 5.000,00.
Inversão do ônus sucumbencial.
Multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00.
Tese de julgamento:
"1. O consumidor pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que previamente pactuada em contrato de empréstimo.
2. A cláusula que impede o cancelamento configura abusividade, nos termos do CDC.
3. O exercício do direito de cancelamento não caracteriza violação à boa-fé objetiva, venire contra factum proprium ou enriquecimento ilícito."
Dispositivos relevantes citados: art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020; art. 51, IV, do CDC; art. 85, § 2o, do CPC; art. 932, III, do CPC
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ; Súmula 297 do STJ; Acórdão 2000558, 0715917-49.2024.8.07.0020, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 15/05/2025, DJe 09/06/2025